Tribunal: TJPA
Processo: 0812770-88.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12588 - Crimes Conexos
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0812770-88.2024.8.14.0000

REQUERENTE: ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA

INTERESSADO: 1ª VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, INCISOS I E II, DO CPP. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. DOCUMENTO ESSENCIAL PARA O CONHECIMENTO DO PEDIDO. REQUERENTE IDENTIFICADO POR NOMES DIVERSOS. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL QUE COMPROVE SUA IDENTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1 Ação de Revisão Criminal ajuizada por Antônio Cavalcante da Silva, que à época da denúncia era identificado como Will Carlos Silva da Silva, visando à revisão da sentença condenatória que o condenou pelo crime do art. 157, §2º, incisos I e II, c/c art. 29, do Código Penal, à pena de 08 anos, 08 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 137 dias-multa.

2. A defesa pleiteia a reavaliação da dosimetria penal, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da agravante do art. 61, II, do CP, e a aplicação da fração de 1/3 para as majorantes, nos moldes da Súmula 443 do STJ.

3. O Ministério Público opina pelo não conhecimento da ação revisional, por ausência de prova pré-constituída dos fatos alegados e pela inexistência de certidão de trânsito em julgado da decisão condenatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão a ser analisada consiste em verificar se estão presentes os requisitos formais para o conhecimento da revisão criminal, especialmente no que tange à necessidade de prova pré-constituída dos fatos alegados e da juntada da certidão de trânsito em julgado da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 625, §1º, do Código de Processo Penal estabelece que o requerimento de revisão criminal deve ser instruído com a certidão de trânsito em julgado da decisão condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. A ausência desse documento essencial inviabiliza o conhecimento do pedido.

6. A jurisprudência pátria e deste Egrégio Tribunal é pacífica no sentido de que a inexistência da certidão de trânsito em julgado impede o conhecimento da revisão criminal, por ausência de condição de procedibilidade.

7. Além disso, o requerente alega que seu nome atual difere daquele utilizado à época da denúncia, sem, contudo, apresentar qualquer documento oficial que comprove a alteração ou a correspondência entre os registros. A ausência dessa comprovação impossibilita a análise do pleito, pois não há elementos que permitam identificar que se trata da mesma pessoa.

8. A revisão criminal exige prova documental pré-constituída, não comportando dilação probatória para suprir deficiências da instrução inicial. Assim, caberia ao requerente apresentar elementos que evidenciem suas alegações, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Revisão criminal não conhecida.

Tese de julgamento:
"1. A revisão criminal deve ser instruída com a certidão de trânsito em julgado da decisão condenatória, sob pena de não conhecimento do pedido. 2. O requerente deve demonstrar, por meio de prova documental pré-constituída, a veracidade das alegações contidas na petição inicial da revisão criminal. 3. A ausência de comprovação da identidade do requerente, quando há divergência de nome nos registros processuais, impede a análise do pedido revisional."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, art. 621, I e II; Código de Processo Penal, art. 625, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Revisão Criminal nº 9338901, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior; TJPA, Revisão Criminal nº 9807136, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer
não conhecer da ação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dias do mês de e encerrada aos dias do mês de de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

Belém/PA, de de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0812770-88.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RECURSO: REVISÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA/PA (1ª VARA CRIMINAL)

REQUERENTE:
ANTÔNIO CAVALCANTE DA SILVA

ADVOGADO: LUCAS RESLER DOS SANTOS E AGEU MOTTA

REQUERIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR (A):
DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, incisos I e II, do CPPB, por
Antônio Cavalcante da Silva
(Will Carlos Silva da Silva)
, objetivando reformar a r. sentença penal condenatória oriunda do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Penal da Comarca de Bragança/PA, que, nos autos da Ação Penal de n.º 2009.2.000372-2, o condenou, como incurso no tipo penal inserto no art. 157, §2º, incisos I e II, c/c art. 29, ambos do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 137 (cento e trinta e sete) dias-multa, à razão e 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

Na
Revisão Criminal
(ID 21193756), aduz a defesa que o requerente, à época da denúncia, apresentava o nome “
Will Carlos Silva da Silva
”. Como causa de pedir, clama pela reforma da sentença objurgada no tocante à dosimetria penalógica, no intuito de que a pena-base seja firmada no importe mínimo legal.

Roga, ademais, pelo decote da agravante do art. 61, inciso II, do CPB, pois não evidenciada a “traição” na hipótese; bem como, pela incidência da fração de 1/3 (um terço), diante das majorantes aplicadas pelo juízo, nos moldes do entendimento sumular n.º 443 do Superior Tribunal de Justiça.

Pugna pelo conhecimento e procedência da ação revisional, e a expressa menção desta Corte acerca de todas as matérias aventadas, para fins de prequestionamento.

Instado a se manifestar, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo opina pelo
não conhecimento
da ação, posto que o revisionando não se desincumbiu do ônus de comprovar a verossimilhança de suas alegações, por meio de prova pré-constituída.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão do feito em Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, impende se fazer a análise dos pressupostos de admissibilidade da revisão criminal.

É cediço que a revisão criminal é um instrumento processual exclusivo da defesa e tem o intuito de rescindir uma sentença penal condenatória transitada em julgado.

Ocorre que, compulsando os autos, verifica-se que o requerente deixou de juntar a certidão de trânsito em julgado da decisão para a defesa.

O artigo 625, §1º, do Código de Processo Penal, prevê que
“o requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”.

Assim, inexiste na peça, um dos documentos basilares para a sua postulação.

Não há, portanto, que se conhecer da Revisão Criminal, diante da falta de condição de procedibilidade, ou seja, de documento de comprovação do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, fato impeditivo de conhecimento da presente revisão, conforme dito alhures.

Colaciona-se jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre o assunto:

REVISÃO CRIMINAL – ART. 625, § 1º, CPP – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO.
A certidão do trânsito em julgado da decisão guerreada é documento basilar para a análise da revisão e sua ausência leva ao não conhecimento da ação. Revisão Criminal não conhecida. Unânime.
(...) (TJE/PA, 9338901, 9338901, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-11)
(grifei)

EMENTA REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INCS. I E II, DO CP.
AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Revisão não conhecida. Decisão unânime. (...) (TJE/PA, 9807136, 9807136, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-05-31, Publicado em 2022-06-08)
(grifei)

REVISAO CRIMINAL Nº 0004964-11.2019.814.0000 REQUERENTE: W. S. L. ADV.: JOSÉ ALÍPIO SILVA DE LIMA E OUTRO REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS DECISÃO MONOCRÁTICA (...) DECIDO Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, na forma da Lei nº 1.060/50. A presente revisão criminal não merece ser conhecida.
Anote-se que ela não veio acompanhada da certidão de trânsito em julgado da condenação do requerente a que se visa desconstituir, pressuposto indispensável ao ajuizamento da ação revisional, consoante o disposto no artigo 625, §1º, do Código de Processo Penal
. Nesse sentido, colaciono precedentes deste colegiado: “REVISÃO CRIMINAL - requerente condenado pelo delito de latrocínio consumado - Sentença condenatória mantida em sede de apelação, contra a qual foi interposto Recurso Especial pelo corréu Marcelo Mesquita, cuja decisão negativa de seguimento não havia transitado em julgado no momento da impetração do pedido revisional - pedidos de absolvição por negativa de participação no delito ou pela aplicação do princípio da insignificância, desclassificação para roubo simples, reconhecimento de participação de menor importância, reavaliação da circunstâncias judiciais para redução da pena e modificação do regime de cumprimento da sanção - PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SEU PARECER: 1) NÃO CONHECIMENTO DA REVISÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE REGULARIDADE PROCEDIMENTAL UMA VEZ QUE NÃO INSTRUÍDA COM A NECESSÁRIA CERTIDÃO COMPROVANDO O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA - PRELIMINAR ACOLHIDA - requerente que não instruiu seu pedido com documento essencial exigido pela legislação de regência da matéria - patente irregularidade procedimental - REVISÃO NÃO CONHECIDA - DECISÃO UNÂNIME. (TJPA, Revisão Criminal nº 0001584-77.2019.8.14.0000, acórdão nº 208133, Relatora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, julgado em 26/08/2019, publicado em 17/09/2019) REVISÃO CRIMINAL. ART.157, §3º C/C ART.14, II, AMBOS DO CP. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO CONDENATÓRIA. O requerimento deverá ser instruído com a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, bem como com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. Ausência de requisito indispensável para o ajuizamento da ação. Revisão não conhecida. Unânime. (TJ/PA, Revisão criminal nº 2017.03361234-41, 178.941, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 07/08/2017, Publicado em 10/08/2017)”
Ante o exposto, pelas razões declinadas, não conheço da presente revisão criminal.
Belém, 13 de dezembro de 2019. P.R.I. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos Relatora (TJE/PA, 2019.05234169-57, Não Informado, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-13, Publicado em 2019-12-13) (grifei)

Noutro giro, consoante bem salientado pela nobre Procuradora de Justiça, a defesa não apresentou qualquer comprovação de que ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA seja, de fato, a mesma pessoa que WILL CARLOS SILVA DA SILVA, mencionado no processo em questão. Não foram juntados documentos que evidenciem eventual alteração de registro civil do nome do indivíduo, tampouco informações como número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Registro Geral (RG) que permitam essa identificação.

Embora tenha alegado em sua petição que ambos os nomes pertencem à mesma pessoa, não foi anexado qualquer elemento probatório que sustentasse tal afirmação. Assim, cabe à parte interessada providenciar toda a documentação essencial para a análise do pedido, uma vez que a Revisão Criminal não comporta dilação probatória.

Dessa forma, não há elementos que confirmem que o revisionando e WILL CARLOS SILVA DA SILVA sejam, de fato, a mesma pessoa, tornando inviável o prosseguimento da análise do pleito.

Portanto, considerando que o requerente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a verossimilhança de suas alegações por meio de prova documental pré-constituída, o pedido não pode ser apreciado.

Ante o exposto,

acompanhando o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
da ação de Revisão Criminal nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém/PA, de de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/03/2025